Tribunal: TJSP
Processo: 2229210-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão de reajustes fundados em sinistralidade e VCMH, aplicados desde 2015, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS. Plano de saúde coletivo por adesão. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Necessidade do contraditório. Reajuste por

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão de reajustes fundados em sinistralidade e VCMH, aplicados desde 2015, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS. Plano de saúde coletivo por adesão. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Necessidade do contraditório. Reajuste por sinistralidade que por si só não se mostra abusivo. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (V. 34332).